Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733782-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. Contra ato judicial da 2a Vara Cível do Gama, proferido nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 0705571-87.2024.8.07.0004, ID no 207095931. 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão teria violado as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização material do bem. 3. Sustenta que a exigência imposta pela decisão para justificar a expedição de novo mandado de busca e apreensão não tem amparo legal e pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Logo, não deve prosperar. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a exigência de comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição do mandado de busca e apreensão. 5. Preparo (ID no 62894580, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. O recurso é manejado contra despacho que, em regra, é irrecorrível (CPC, art. 1.001). Porém, diante do seu conteúdo decisório e da alegação de urgência, é possível a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, viabilizando o processamento do recurso. 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 12. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 13. A decisão ponderou que no processo originário já foram realizadas diligências nos endereços indicados pelo agravante, sem sucesso (IDs no 199099582 e no 204410946). Também destacou que as pesquisas aos sistemas conveniados não apontaram novos endereços, motivo pelo qual deve haver o mínimo de indícios de que o bem e a agravada estejam no local informado (ID no 200110206). 14. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 15. Inexiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante, pois a decisão apenas dispôs que após a realização de várias diligências com o intuito de apreender o automóvel, é facultado ao credor convertê-la em ação de execução. 16. Essa previsão decorre do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, pois diante da eventual frustração em localizar o veículo, cabe ao agravante pleitear a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo, assim como do respectivo interesse processual. 17. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o agravante no exercício do seu direito, somente lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. 18. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do agravado e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. Sabe-se que não há na legislação específica tratando da exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. 20. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, assim como pesquisas nos sistemas conveniados, em observância à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 21. A propósito, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188 de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no interesse do seu cliente e que possa, de fato, contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional. 22. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677873, 07394827320228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO